Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001642-76.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: HOTERLENE LOPES DE MORAES
PACIENTE: DEVANI DA CRUZ
Vistos, etc.
Cuida-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DEVANI DA CRUZ, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, c/c o artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 [tráfico de entorpecente majorado pelo fato de o crime envolver adolescente], apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT [autos de prisão em flagrante n. 1000043-21.2021.811.0025].
A impetrante aduz que: 1) não estão presentes indícios consistentes da autoria delitiva, pois as provas coligidas na fase policial revelam que as drogas apreendidas são de propriedade do adolescente, Vitor Gabriel Santana Barros, o qual estava de carona na motocicleta do paciente; 2) a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, a necessidade e nem os requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura [doc. digital n. 74905467].
É a síntese do necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos que DEVANI DA CRUZ foi preso em flagrante delito no dia 21 de janeiro de 2021, juntamente com o adolescente, Vitor Gabriel Santana Barros, após os policiais militares receberem informações de que os dois estavam praticando a mercancia de entorpecentes em plena via pública.
Consta ainda que, após breve perseguição, os membros da guarnição visualizaram o momento em que os suspeitos dispensaram drogas na tentativa de evitarem o flagrante pelo crimes de tráfico; contudo, foram eles presos e os objetos localizados nas proximidades, tratando-se de 3 (três) porções de pasta-base de cocaína [pesando 1,20g (um grama e vinte centigrama)], 3 (três) trouxinhas de maconha [com massa bruta total de 11,01g (onze gramas e um centigrama].
Além disso, em revista pessoal, os policiais encontraram a quantia de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais) em espécie e 2 (dois) aparelhos de telefone celular.
Valho-me das declarações do Sargento da Polícia Militar, ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA, responsável pelo atendimento da ocorrência, para elucidação dos fatos e da prisão:
“QUE [...] NA DATA DE HOJE, JUNTAMENTE COM O SD/PM GARCIA CONCEDEU VOZ DE PRISÃO À DEVANI DA CRUZ PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES; QUE RECEBEU INFORMAÇÕES DE POPULARES RESIDENTES NO DISTRITO DE OURO BRANCO DO SUL QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR; QUE DOIS INDIVÍDUOS EM UMA MOTOCICLETA SEM PLACA, ESTARIAM TRAFICANDO NA REGIÃO; QUE EM RONDAS [...] VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS EM ATITUDE SUSPEITA EM UMA MOTOCICLETA DE COR PRETA SEM PLACA IDENTIFICADORA; QUE INICIOU O ACOMPANHAMENTO TÁTICO; QUE OS ELEMENTOS AO ADENTRAREM NA RUA GABRIEL MAYER COMEÇARAM A DISPENSAR OBJETOS NA VIA, VINDO ESSA GUARNIÇÃO À ALCANÇÁ-LOS E PROCEDER À ABORDAGEM; QUE VISUALIZOU A DISPENSA DE TRÊS PAPELOTES DE UMA SUBSTÂNCIA DE COLORAÇÃO BRANCA ANÁLOGA À COCAÍNA; QUE AO RETORNAR ATÉ AS IMEDIAÇÕES ONDE FOI VISUALIZADA A DISPENSA, ENCONTRAMOS MAIS TRÊS PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA ENROLADOS EM SACOLAS ESVERDEADAS; QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL FORAM ENCONTRADOS R$ 326,00 (TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS) E UM APARELHO CELULAR MARCA LG COM O CONDUZIDO E COM O MENOR VITOR FOI ENCONTRADO R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) E UM CELULAR SAMSUNG; QUE FOI FEITA A CHECAGEM DOS INDIVÍDUOS E CONSTATADO QUE O VITOR É MENOR (PASSAGEIRO DO VEICULO, 17 ANOS) E O CONDUZIDO QUE PILOTAVA A MOTO É MAIOR DE IDADE E POSSUI PASSAGENS PELO ART. 157 [...]” (doc. digital n. 74905476).
Embora a impetrante afirme que o paciente não tem envolvimento com a prática do ilícito, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios suficientes da autoria delitiva.
Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, é necessária a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Nessa toada é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da negativa de autoria ou da desclassificação para o delito de porte de substância para uso próprio, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus [...] Habeas corpus não conhecido” (HC 540.755/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Em relação à afirmação de que a decisão constritiva é genérica e de que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não vislumbro a propalada ilegalidade, uma vez que o juiz singular, verificando a presença dos indícios de autoria e materialidade delitiva, fundamentou a prisão preventiva do paciente, como se vê neste excerto da decisão proferida na audiência de custódia, verbis:
“[...]
O Ministério Público ratificou sua manifestação dos autos (id 47476654), requerendo a homologação do flagrante e a conversão em prisão preventiva.
[...]
DELIBERAÇÕES
Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte DECISÃO cujo dispositivo transcrevo a seguir:
Verifico que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão. Portanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Ademais, constato que estão presentes os pressupostos processuais do art. 313 do CPP e os requisitos previstos no art. 312 do CPP, não restando dúvidas de que a segregação cautelar do flagrado se faz necessária para a garantia da ordem pública, considerando que o custodiado já possui uma condenação por roubo (autos n. 45195) em trâmite nesta comarca, bem como pela a gravidade em concreto do crime, que se trata de tráfico de entorpecente e porque houve a participação de adolescente no crime (corrupção de menor).
Além disso, ressalto que a pena máxima prevista para o delito supera 04 (quatro) anos, não obstante, devem ser considerados ainda os antecedentes do flagranteado.
Consigno que a presente decisão poderá e deverá ser revista posteriormente, cabendo sua revogação acaso se verifique a alteração no contexto fático.
Desse modo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal” (doc. digital n. 74905481).
Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou, com base em fatos concretos, a necessidade da prisão, em razão da prática do tráfico de drogas envolvendo adolescente, como também pelos seus antecedentes criminais.
De fato, como bem destacado na decisão constritiva, constatei por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça (SIAP), que no referido processo [autos n. 1527-64.2016.811.0027 (Código 45195)] o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II, do CP, e 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa; contudo, a sentença ainda não transitou em julgado para as partes.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto fundamentada na garantia da ordem pública, notadamente em razão do envolvimento de adolescente na prática criminosa e da reiteração delitiva do paciente.
Nesse sentido, colho precedentes da Corte Cidadã, verbis:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na participação de menor na empreitada delitiva, bem como, com relação ao recorrente Flamarion, no receio de reiteração criminosa, uma vez que possui vasta folha criminal, com passagens por diversos crimes graves [...] não há que se falar em ilegalidade [...] Recurso em habeas corpus improvido” (RHC 93.931/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 06/06/2018)
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE COCAÍNA E MACONHA E O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE). AÇÕES EM ANDAMENTO RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO [...] No caso, as decisões anteriores destacaram a periculosidade social do recorrente, evidenciada pelo risco efetivo de reiteração delitiva, porquanto o acusado responde a duas ações penais, uma delas inclusive por tráfico de drogas e outra por homicídio, além da variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína) e o envolvimento de um adolescente na atividade criminosa, fatores que justificam a prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC 89.855/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017)
Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, demonstrado o periculum libertatis que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, verbis:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, ainda que comprovadas, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 533.827/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019).
Nesse contexto, não identifico elementos plausíveis a justificar a concessão da liminar, que fica INDEFERIDA.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Relator.